Tribunal: STF
Processo: ARE 1358356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - Autos de infração lavrados pelo Município de São Paulo em desfavor da autora, sob a alegação de violação da Lei Municipal n° 13.756/2004, em decorrência da instalação irregular de estação de telecomunicações - Preliminar de não cabimento de seguro-garantia judicial afastada - Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Precedentes deste Egrégio Tribunal - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária devida pela autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, § 2°, e incisos, e § 11, do Novo CPC. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, IV; 24, VI e XII; e 30, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Portanto, não apenas o Município pode, mas antes deve legislar e o faz pela Lei Municipal n° 13.756/04 e, por conseguinte, deve exercer no âmbito da função administrativa, a respectiva fiscalização. O dever de fiscalização emana de uma competência pública: adequação da ocupação e uso do espaço urbano (art. 30, VIII, da CF) de modo que as atividades privadas respeitem as funções sociais da cidade (art. 182, da CF), o que se faz, volto a dizer, porque se atende ao princípio da legalidade com a edição da Lei Municipal n° 13.756/04, que disciplina as licenças de funcionamento de estações de rádio base.(...)



    Além disso, a multa aplicada, no valor de R$ 100.000,00, pautou-se no art. 18 da Lei Municipal n° 13.756/2004, com a redação pela Lei n° 15.147/2010, e teve sua constitucionalidade reafirmada pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI supracitada nos seguintes termos:(...).



    Portanto, o Colendo Órgão Especial entendeu que, para dar efetividade à sanção, é necessário considerar a capacidade econômica do autuado, de maneira que a multa tem que ser suficiente a compelir o cumprimento da obrigação da legislação, razão pela qual, in casu, a multa não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, diante do notório capital elevado da autora, conhecida empresa de telecomunicações. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente